Tribunal: TJDFT
Processo: 0729892-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DA COORDENADORIA DE PRECATÓRIO. ATIVIDADE DE CUNHO ADMINISTRATIVO. CABIMENTO. MÉRITO. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 100, §2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENQUADRAMENTO NO ROL DE DOENÇAS GRAVES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
1. O mandado de segurança é a via de impugnação das decisões proferidas pela Coordenaria de Conciliação de Precatórios, por se tratar de atividade com conteúdo meramente administrativo. Súmula 311/STJ.
2. Para efeito de preferência no pagamento de precatório de natureza alimentícia, na forma do art. 100, § 2o da Constituição Federal, a doença grave deve enquadrar-se no rol taxativo da Resolução no 303/2019 do CNJ e art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.
3. Não possui direito líquido e certo direito à preferência o portador da enfermidade que foge ao enquadramento como "grave" definido pela legislação. Por se tratar de vantagem excepcional, não é possível interpretação ampliativa e para incluir situações claramente não contempladas, sob pena de violar o princípio da legalidade.
4. ORDEM DENEGADA.